Tribunal: TJDFT
Processo: 0739111-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Antecedentes. Fração de aumento.
1 – O flagrante do réu em atitude típica de traficância, na posse de droga e dinheiro em notas pequenas, e o depoimento de policial e usuário – que afirmou ter adquirido droga do réu -, além da confissão do réu na delegacia, indicando que ele trazia consigo substância entorpecente destinada à difusão ilícita, amparam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (8,02g), apesar da natureza “crack”, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta. Utilizadas duas condenações para valorar negativamente os antecedentes, não é excessivo o aumento da pena-base em fração um pouco superior a 1/6.
6 - Apelação provida em parte.